Tribunal: TJPA
Processo: 0803686-12.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803686-12.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUMERSON FARIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE POSSE DE FACA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu o acusado da imputação pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, com fundamento no art. 386, III, do CPP. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação pelo crime de roubo, alegando a existência de provas suficientes de materialidade e autoria. A defesa pugna pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu configura crime de roubo ou furto, diante da ausência de arma apreendida; (ii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório formado pelas declarações da vítima em sede policial, confirmadas pelo policial militar em juízo, e pela própria confissão do réu, comprova que houve subtração de bem mediante simulação de estar armado, caracterizando roubo simples, nos termos do art. 157, caput, do CP.

4. A ausência de apreensão da arma impede o reconhecimento da qualificadora do § 2º, I, do art. 157 do CP.

5. Reconhecida a primariedade, a fixação da pena-base no mínimo legal e o não emprego de violência ou grave ameaça real à pessoa, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme o art. 44 do CP.

6. A pena definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, com substituição por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição da pena privativa de liberdade mesmo nos crimes contra o patrimônio, desde que ausente violência real e presentes os demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, c, 44, I, II, III, § 2º, § 4º, e 157, caput; CPP, art. 386, III; CF/1988, art. 15, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1713577/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.06.2018; STJ, Súmula 231; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso para condenar o réu pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O d. Ministério Público inconformado com a r. sentença que absolveu Lumerson Farias da Silva, das sanções punitivas do artigo 157, §2°, VII, do CP, com fulcro no artigo 386, III, do CPP, interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões, acusação pugna pela condenação do apelado
(Num. 20844989) e ao final prequestionamento.

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (Num. 20844994).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (Num. 23541258).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, sustentando que há provas suficientes nos autos para a condenação pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma branca, nos termos do artigo 157, §2° VII, do CP.

Pois bem.

Necessário transcrever parte da sentença absolutória: (Num; 20844986)

MATERIALIDADE

A materialidade delitiva se afigura incontroversa, evidenciada pela restituição do bem ao legítimo proprietário e pelos demais elementos constantes do inquérito policial.

A defesa, em suas derradeiras alegações, não contesta esse aspecto, consolidando a incontroversa.

AUTORIA

No tocante à autoria, esta se mostra comprovada pela detenção do denunciado na posse do bem subtraído.

Assim como a materialidade, este ponto não é objeto de discordância, concluindo-se que o Ministério Público cumpriu integralmente seu ônus probatório.

TIPIFICAÇÃO

A controvérsia central gravita em torno da definição entre roubo e furto. Segundo o depoimento da testemunha policial, não se constatou a presença de arma branca (faca) em posse do acusado, apenas o objeto subtraído.

A despeito da assertiva da vítima, que alega ter sido abordada mediante o emprego de uma faca, a ausência de provas robustas subsiste, gerando dúvidas quanto à existência deste instrumento.

Ademais, não resta comprovado nem o fato de o denunciado ter posto a mão debaixo da roupa, como quem simula uma faca, e nem que de fato esse era o seu dolo. Como relatado, o réu estava entorpecido de drogas, sendo absolutamente incerto a presença do elemento volitivo na sua conduta.

À luz do antiquíssimo princípio do in dubio pro reo e, considerando as normas da experiência, a escassez de evidências contundentes favorece a decisão em prol do réu. Deste modo, constato tratar-se de um delito de furto.

No desdobramento da análise da tipicidade material, os argumentos defensivos sublinham que o acusado visava tão somente ao uso do veículo, excluindo sua apropriação.

O depoimento da testemunha policial, que relata o acusado acionando a buzina ao avistar a viatura, e outros indícios nos autos, corroboram a afirmação de que a intenção do acusado era a utilização do veículo, não sua efetiva apropriação. É de cediça sabença que se o desiderato do agente fosse o roubo com intento de apropriação da res, o infrator não denunciaria sua posição à viatura circunstante.

Ademais, friso que o denunciado, antes morador de rua e que já esteve diante deste juízo pelo furto e consumo de carne de frango crua, demonstra estar se recuperando mental, espiritual, financeira e fisicamente, não sendo de bom alvitre sua condenação. Em verdade, isso seria o seu afogamento social e a exclusão das suas chances de recuperação, em absoluto.

DISPOSITIVO

Considerando a fundamentação esposada, ABSOLVO LUMERSON FARIAS DA SILVA das acusações a ele imputadas, forte no art. 386, III, CPP.

Em sua análise, entendo que assiste razão ao
parquet,
pois o ato impugnado merece reforma.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações em sede policial, restaram confirmadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pelo depoimento testemunhal, bem como pela própria confissão do apelado.

A testemunha PM Jairo da Cunha Costa, narrou que: “(...) recorda dos fatos; estava fazendo ronda de rotina no bairro São José Operário, mais precisamente, na avenida Tupaiulândia, esquina com a rua da Indústria, uma motocicleta vinha da rua da Indústria sentido Tupaiulândia e ele ia vindo na tupaiulândia, quando apitou involuntariamente; me chamou atenção e deu a impressão que ele pediu uma ajuda, ele estava sem capacete; (...) nesse momento que fomos abordá-lo, o NIOP repassou que um cidadão havia sido vítima de roubo em uma área ali, próximo do Madre e levaram uma motocicleta da massabor e eu informei que eu já estava o abordando; Que (perguntado se a vítima o reconheceu quando ela compareceu a delegacia, respondeu) sim; Que (perguntado se ela disse que ele estava com a mesma roupa, respondeu) sim; (...) Que a motocicleta foi recuperada e devolvida para vítima; Que no momento da abordagem, ele não estava em posse de uma faca, mas ao ser perguntado, disse que tinha jogado fora e que também tinha jogado fora uma maquineta de cartão ou algo assim; (perguntado se a vítima confirmou se havia uma faca, respondeu) sim, ela confirmou.” (Trecho retirado do parecer da Procuradoria de Justiça – Num; 23541258)

O apelado em juízo declarou em síntese, que quando viu a vítima parar e descer da motocicleta, botou a mão por debaixo da camisa, simulando estar com uma faca e falou grosso ordenando que lhe entregasse o veículo, porque queria andar no veículo e ir atrás de droga, entretanto, passou por uma guarnição da polícia, uns vinte minutos depois, que lhe interceptou e recuperou a moto da vítima (Num. 29928246).

Portanto, é ilógico absolver o apelado nas sanções punitivas do artigo 386, III, do CPP, pois para esse artigo, o juiz absolverá o réu quando reconhecer que o fato imputado não constitui infração penal ou quando a conduta descrita não é crime.

Entretanto, pelas provas constantes dos autos, existe sim a ocorrência do crime de roubo, vejamos.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de entrega da motocicleta à vítima (Num. 20844923 - Pág. 12).

A autoria, de igual forma, pela declaração da vítima na fase policial, confirmada em juízo, pelo depoimento do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do apelado de posse da
res furtiva,
bem como pela própria confissão do apelado, quando confirmou que simulando estar com uma faca, subtraiu a motocicleta da vítima, conforme visto anteriormente.

Porém, condeno o apelado pelo crime de roubo simples, tipificado no artigo 157, c
aput,
do Código Penal, pois neste caso, não restou comprovada a utilização da arma branca, razão pela qual não há como qualificar o crime.

Diante da condenação, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, porém, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, em observância à Súmula 231 e ao Tema Repetitivo 190 do c. STJ, bem como ao Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar. Por isso, torno concreta a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, c, do CP.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos dispostos em seus incisos:

Artigo 44.
Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, pois não houve de fato violência ou grave ameaça para a prática do delito, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Essa tese é aceita pelos Tribunais Superiores, conforme a jurisprudência demonstra:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 44 DO CP. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 2. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no caso, pois o acusado adimpliu os requisitos legais, porquanto é primário, a pena definitiva foi estabelecida em 4 anos de reclusão, a pena-base foi fixada no mínimo legal e o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, segundo as instâncias de origem, estando preenchidos os requisitos necessários previstos no art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade. 3. Rever tal posicionamento para concluir pela ocorrência de violência e grave ameaça, como proposto pela acusação, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1713577 RJ 2017/0314296-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Assim, com base no §2º, segunda parte, do artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se mostrarem mais adequadas à situação, visando à sua reintegração à sociedade e à promoção de sua autoestima.

Ao d. Juízo de Execução caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado das condições impostas (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Ao d. Juízo de origem,
após o trânsito em julgado,
caberá: (a) expedir a Guia de Execução, nos moldes do artigo 2º do Provimento n. 03/2007-CJRMB-TJPA, bem como o seu encaminhamento ao d. Juízo de Execução, por meio de malote digital (cf. artigo 6º da Portaria nº 1990/2020-GP-TJPA); (b) comunicar à Justiça Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos do réu, consoante artigo 15, III, da Constituição Federal; (c) incluir os dados no sistema do Conselho Nacional de Justiça.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para condenar Lumerson Farias da Silva, nas sanções punitivas do
artigo 157,
caput
, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 16/10/2025